Tribunal: TJDFT
Processo: 0743363-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743363-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Paulo Batista de Assis Júnior Impetrado: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Paulo Batista de Assis Júnior contra ato atribuído ao Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. A Egrégia 2a Câmara Cível concedeu a segurança pleiteada para ordenar o acréscimo, na pontuação global do impetrante, do valor referente à declaração de nulidade do item no 31 (trinta e um), com a respectiva repercussão, se houver, na sua classificação geral, e assegurar a participação nas fases subsequentes do certame (Id. 55512310). O recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal não foi admitido (Id. 62390569). Após a certificação do trânsito em julgado (Id. 64454095), retornaram os autos à conclusão. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível para que promova o arquivamento dos presentes autos. Ressalte-se, desde logo, que o impetrante poderá formular eventual requerimento caso considere que a ordem concedida não tenha sido integralmente cumprida. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator